Tribunal: CARF
Processo: 10840.720979/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família, não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, f, da Lei 9.250/1996, quando mantida a sociedade conjugal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720979/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ADEVALDO FORTUNATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família,
não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, ”f”, da Lei 9.250/1996,
quando mantida a sociedade conjugal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas por dedução indevida de pensão alimentícia, em razão dos pagamentos terem
origem em acordo homologado judicialmente, mas sem que o contribuinte tenha deixado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720979/2014-10
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

residência em comum, descaracterizando a obrigação de prestar alimentos e ocasionando uma
glosa de R$ 85.543,52;

Notificação de lançamento de e-fls. 12-15.

Ciência da notificação em 11/03/2014, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR - e-fl. 50)

Impugnação (e-fls. 02-08) apresentada em 09/04/2014, na qual o contribuinte
alega, em síntese, que:

Paga pensão alimentícia, descontada pela fonte pagadora;

Não pode ser aceito o questionamento de que a ação de oferta de alimentos foi
impetrada por deliberação pessoal ou acordo familiar, vez que assinada por
profissional de direito e homologada judicialmente;

Problemas de ordem familiar acarretam sua ausência, de modo que necessária
garantia de prestação alimentar, para maior autonomia;

Abalos na vida conjugal o levaram a formalizar judicialmente a prestação
alimentar;

Era obrigado a pedir transferência para diversas localidades para conviver em
harmonia com a família;

Os três beneficiários da pensão alimentícia elaboram individualmente suas
declarações de renda;

O comprovante de rendimentos e retenção de imposto de renda atestam o
pagamento das pensões;

Exerce profissão (policial) que o priva do convívio familiar;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) manteve o
lançamento. Decisão (e-fls. 81-90) com os seguintes fundamentos:
 A natureza dos pagamentos deve ser examinada pode ser verificado quando o
acordo (judicial ou fixado por escritura pública) ou decisão judicial relaciona,
além das prestações mensais, outros deveres obrigacionais do alimentante,
como pagamento de despesas com instrução e de despesas médicas. Estes
valores, por possuírem campos próprios de preenchimento na declaração,
devem ser informados em suas rubricas próprias;
 nem todos os valores decorrentes desta decisão ou deste acordo podem ser
considerados, para fins de dedução de pensão alimentícia judicial na
declaração de ajuste anual;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

 despesas com saúde e com instrução inserem-se na órbita dos alimentos
[Entretanto, ] devem ser declaradas como despesas médicas ou com instrução e
não como pensão alimentícia;
 portanto, que a existência de uma escritura pública ou de um instrumento judicial
estabelecendo a obrigação de alimentos, abrangendo as mais diversas despesas,
não tem a capacidade de propiciar ao declarante livre dedução das parcelas
pagas a este título;
 O art. 8°, §3°, da Lei no 9.250/1.995, (...) demonstra que o rótulo de pensão
alimentícia não abrange todos os pagamentos realizados sob a chancela
judicial;
 Se nos casos em que a natureza de obrigação alimentar encontra-se claramente
identificada, a própria legislação estabelece que gastos inseridos neste dever
obrigacional devem ser declarados separadamente da pensão alimentícia, o que
se dirá nos casos em que a natureza alimentar nem sequer se encontra
configurada;
 o contribuinte é casado (não houve dissolução da sociedade conjugal e os
cônjuges residem no mesmo endereço, conforme informado pelo fiscal), e
decidiu ingressar com Ação de Oferta de Alimentos, com fundamento no art.
24, da Lei no 5.478/1.968;
 É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e
que o responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência
comum. Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações
alimentares, mas sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os
cônjuges;
 O dever de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar
alimentos, por ocasião do rompimento da união do casal;
 encontram-se casos em que existe a obrigação alimentar, mesmo que o casal
esteja habitando na mesma residência. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil,
Direito de Família, vol. VI, 3a Edição. Editora Atlas, 2003, pág. 387) de forma
bastante elucidativa mostra que esta situação é possível, mas em casos raros
em que as necessidades de subsistência de um não estejam sendo supridas pelo
outro;
 O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão, quando estabelece que
a parte obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a
obrigação de prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do
alimentando, não se pode vislumbrar natureza alimentar em pagamentos
realizados a cônjuge coabitando com o alimentante;
 Os pagamentos decorrentes de Ação de Oferta de Alimentos não podem ser
confundidos com a obrigação de prestar alimentos. Trata-se (...) de deveres
familiares de sustento e não de obrigação alimentar;
 Deve restar claro que “deixar a residência comum”, conforme expresso no art. 24
da Lei no 5.478/1.968, pressupõe um animus de rompimento da convivência,
fato que não ficou comprovado/caracterizado no presente caso;
 Assim, não caracterizada/comprovada a dissolução da unidade familiar, nem
tampouco, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as
despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda são aquelas inerentes ao dever familiar;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

 O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido comprovação da dissolução da sociedade
conjugal, da saída efetiva da residência;
 É inteiramente irrelevante para a análise da presente dedução de pensão
alimentícia se Rosemary, Thiago e Marcela declararam ou não os valores
recebidos. Desde logo, o fato de declararem pagamentos de “pensão”
recebidas, não dá ao contribuinte o direito de deduzir automaticamente esses
valores em sua declaração de ajuste anual.

Ciência do Acórdão em 01/07/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.93)

Recurso voluntário (e-fls. 95-101) apresentado em 13/07/2016, no qual o
contribuinte apresenta basicamente os mesmos argumentos da impugnação para afastar a glosa
da pensão alimentícia, acrescentando que:
 Não existe dissolução da sociedade conjugal, mas sim determinação judicial;
 Para pagar alimentos não existe nenhuma regra que o casal deva estar separado
para tal fim, viva ou não sob o mesmo teto;
 O Acórdão ignora o artigo 4o, II e art. 8a, II, “f”, da Lei 9.250/95, que permite
dedução de pensão alimentícia quando em cumprimento de acordo
homologado judicialmente;
 Não restou comprovado que o contribuinte pudesse se desobrigar do encargo da
pensão: se a hospedagem aos alimentandos é incontroversa, não o é o
cumprimento simultâneo de sustento;
 Os pais efetivamente não entraram na justiça com uma ação de separação, de
sorte que não há nenhuma determinação judicial acerca da guarda dos filhos,
sendo ambos os pais responsáveis;
 O regime especial de trabalho policial encaixa-se nos casos raros mencionados
no acórdão

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 01/07/2016 e o recurso
voluntário foi apresentado em 13/07/2016. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.

Pensão Alimentícia – Acordo homologado judicialmente sem dissolução da
sociedade conjugal
A questão se resume em saber se aplicável a dedutibilidade prevista no art 8o, II,
“f”, da Lei 9.250/95:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.

No caso, o acordo homologado judicialmente teve origem em “ação de oferta de
alimentos”, requerendo homologação judicial de acordo efetuado entre o contribuinte e seu
cônjuge.
Da petição inicial (e-fls. 19-22) se extrai que a homologação foi requerida por
ambos, com o fundamento de que o cônjuge-varão permaneceria “afastado por vários dias da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

semana da residência do casal”. Consta ainda que, cessando os motivos do afastamento, também
“cessam os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração”.
É preciso observar que a coabitação não se confunde com a sociedade conjugal:
tanto é possível que duas pessoas dissolvam a sociedade e mantenham a mesma residência - por
exemplo, para continuar repartindo os custos de aluguel – quanto o afastamento de um dos
cônjuges da residência comum não configura uma dissolução automática.
Isso porque, embora o art. 1.566, II, do Código Civil (CC/02) preveja a vida em
comum no domicílio conjugal, a dissolução da sociedade só ocorre quando da ocorrência das
hipóteses do art. 1.571 do mesmo Código (morte, nulidade, anulação, separação ou divórcio).
Ainda assim, na situação sob exame, fica ainda mais clara a manutenção da
sociedade: a ausência do domicílio para atender ao exercício da profissão não configura
descumprimento de um dos deveres conjugais, nos termos do art. 1.569 do CC/02.
E mais, não consta da petição ao juízo ter havido dissolução da sociedade
conjugal. Sua manutenção é, inclusive, admitida pelo contribuinte no recurso.
Em um contexto de preservação da sociedade conjugal, é inevitável constatar que
se conservaram os deveres de ambos os cônjuges previstos no art. 1.566 do CC/02, entre os quais
o de mútua assistência (inciso III) e de sustento dos filhos (inciso IV). Como o art. 1.568 da
mesma lei prevê que os cônjuges são obrigados a concorrer para o sustento da família na
proporção de seus bens e rendimentos do trabalho, caso um dos cônjuges não trabalhe e não
tenha bens, o outro se obriga a prover integralmente tal sustento.
Nesse quadro, os valores supostamente destinados pelo contribuinte a seu cônjuge
devem ser reconhecidos como derivados das disposições dos arts. 1.566 a 1.568 do Código Civil
e não como importâncias pagas a título de pensão alimentícia.
O fato da ação judicial ter sido denominada "ação de oferta de alimentos” não
altera a natureza jurídica desses valores, compreendidos como resultantes de um acordo bilateral
destinado a tornar líquidos e certos a assistência e o sustento, principalmente em decorrência do
desconto em folha de pagamento e depósito direto na conta corrente do cônjuge. O valor
discriminado a título de “pensão”, 75 % dos rendimentos líquidos do contribuinte, deixa claro
que está se tratando do exercício em conjunto da sociedade conjugal, no interesse do casal e dos
filhos, nos termos do art. 1.567 do Código.
Nem se argumente que a previsão do art. 1.694 do CC/02 - “podem os parentes, os
cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver (...)” –
permite a prestação de alimentos aos cônjuges durante a sociedade conjugal, por duas razões:
 à uma, porque uma interpretação literal e restrita da palavra “cônjuges”
levaria à conclusão evidentemente absurda de que não há prestação de
alimentos a ex-cônjuges;
 à outra, porque seria necessário primeiramente o descumprimento do dever
de mútua assistência e sustento dos filhos, a partir do qual o cônjuge/filho
desassistido teria direito de receber os alimentos. Nessa situação, admitir a
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

dedutibilidade dos valores seria desrespeitar o princípio de que ninguém
pode se beneficiar da própria torpeza: seria aceitar como legítimo que o
contribuinte deixasse de prestar a assistência e o sustento dos filhos (art.
1.566 do CC/02) e pagar os mesmos valores a título de alimentos, com
base no art. 1.694 do Código.

Assim também deve ser assimilado o art. 1.701 do Código Civil:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.

Apesar de ser mais comum o fornecimento de hospedagem e sustento a menores –
principalmente descendentes -, nada impede que haja hospedagem e sustento ao ex-cônjuge. Mas
isso quando há dissolução da sociedade conjugal e não sendo possível a prestação de alimentos.
A hospedagem e sustento é alternativa à pensão e não cumulativa.
É nessa conjuntura que também deve ser lida a doutrina trazida pelo recorrente,
defendendo a possibilidade de obrigação alimentar mesmo que o casal esteja habitando na
mesma residência: a obediência à segunda alternativa dada pelo art. 1.701 do CC/02 se dá com a
hospedagem e o sustento; em só havendo a hospedagem, o ex-cônjuge desassistido pode pleitear
alimentos.
Entretanto, reitera-se: o art. 1.701 somente deve ser invocado a partir do momento
em que não persistem os deveres do art. 1.566, ou seja, apenas com o fim da sociedade conjugal.
Na vigência da sociedade conjugal, os valores trocados entre os cônjuges se destinam à mútua
assistência. Na mesma linha, os valores que seriam destinados aos filhos devem ser encarados
como os necessários ao sustento da família, nos termos dos arts. 1.568 do Código Civil. Ou seja,
vistos em sua totalidade, os valores são oriundos do exercício em conjunto da sociedade
conjugal, no interesse do núcleo familiar, não podendo ser enquadrados como pensão alimentícia
para fins de dedutibilidade no ajuste anual do imposto de renda.

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720979/2014-10

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital